Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
II - ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
III - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÍGIDO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 28, CAPUT E § 2o, DA LEI 10.931/2004. LIQUIDEZ VERIFICADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA.
IV - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO ESPECIFICANDO DE FORMA SUFICIENTE E CLARA, A ORIGEM EXATA DOS VALORES QUE ENTENDEM COMO DEVIDOS, E A SUA EVOLUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO.
V - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/04, representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, segundo cálculos a serem elaborados conforme dispõe o § 2o da citada norma legal. 2.1 Caso concreto em que o exequente trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a evolução da dívida, os quais indicam a quantia inicialmente devida e a que o será a final pela consideração dos encargos contratualmente incidentes sobre o valor mutuado, a exemplo da taxas de juros e da multa por inadimplemento. Obrigação reconhecida líquida. Procedimento executivo hígido. Cassação necessária da sentença recorrida que, nos termos do art. 803, I, do CPC, declarou a nulidade do feito executivo.
3. Havendo lei específica a disciplinar os requisitos legais próprios ao título executivo extrajudicial constituído por cédula de crédito bancário, a saber: a Lei 10.931/04, é de ser afastada a incidência da regra geral posta no Código de Processo Civil (art. 784, III) em que o legislador estabeleceu necessária a assinatura de duas testemunhas para ser reconhecido como título executivo extrajudicial o documento particular. Requisito dispensado, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/04, para formalização dessa modalidade de título executivo extrajudicial que é a CCB.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie, pois o mutuário firmou com a instituição financeira contrato de empréstimo ao intento de obter capital de giro para fomentar sua atividade empresarial. Circunstância específica que desqualificando o tomador como destinatário final do produto adquirido.
5. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
6. A taxa de juros informada pelo Banco Central é representativa dos juros médios praticados pelas instituições financeiras para cada modalidade de crédito, considerado determinado período, dentre as operações de crédito do sistema financeiro nacional. Logo, as taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras variam para mais ou para menos a depender, a exemplo, da operação de crédito ajustada para determinado período, da situação cadastral do cliente, do valor por ele inicialmente pago para quitação do financiamento, das garantias ofertas. 6.1 Os encargos relativos a juros correspondem ao valor do dinheiro no tempo, com o que o tomador/devedor do dinheiro emprestado deverá devolver ao banco quantia superior à que tomou emprestada. A intervenção do Poder Judiciário para rever condições de financiamento por alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios somente se justifica quando for inequívoca a exorbitância considerados, em determinado espaço de tempo, os percentuais estabelecidos para operações de crédito da mesma modalidade ou similares, o que absolutamente não se verifica quando somente não coincide a taxa de juros fixada com a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil. 6.2 Não se desincumbindo a embargante do ônus de demonstrar que a taxa de juros aplicada à modalidade de crédito por ela tomado excede significativamente ao percentual adotado para contrato similares, é inviável reconhecer a existência de cláusula contratual que relativamente a juros remuneratórios o coloquem em demasiada situação de desvantagem.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, firmou tese jurídica afirmativa da possibilidade de ser vedada a cobrança da TAC somente em contratos bancários celebrados por pessoas físicas, admitindo-a para contratos firmado por pessoas jurídicas, como no caso dos autos.
8. Excesso de execução. Caso concreto em que não verificada a abusividade dita existente pelo devedor que, ademais, não juntou aos autos planilha de cálculo especificando de forma objetiva e clara a origem exata dos valores que indica serem devidos e a evolução da dívida a que está sujeito. Violação caracterizada ao art. 917, § 3o, do CPC. Exorbitância não demonstrada.
9. Recurso conhecido e provido.